Tribunal: STF
Processo: HC 239414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha, advogado, em 2.4.2024, em benefício de Adriana Alves de Almeida, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.4.2023, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.053.415/SP.



O caso



    2. Em 13.4.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Porto Feliz/SP julgou procedente a denúncia, condenando a paciente com base no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa (e-doc. 4).



    3. A Apelação Criminal n. 1500394-74.2020.8.26.0569, interposta pela defesa da paciente, não foi provida pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 21.3.2022 (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.053.415/SP, parcialmente provido, em 12.4.2023, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, “para fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva a 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos ora delineados” (e-doc. 2).



    A defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 885.114/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes em 24.1.2024 (e-doc. 6).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 885.114/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12.3.2024 a 18.3.2024, não conheceu do recurso, com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não impugnado o único fundamento da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 desta Corte Superior. 2. Agravo Regimental não conhecido” (e-doc. 7).



    5. A decisão no Recurso Especial n. 2.053.415/SP é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a natureza e quantidade de drogas apreendidas sem a existência de outros circunstancias desabonadoras, não justifica a imposição de regime mais gravoso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma “inexist(ir) nos autos elementos que evidenciem a maior gravidade da pratica delitiva, ressaltando que a paciente é primaria e de bons antecedentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a fixação do regime de semiliberdade afronta o enunciado nas Sumulas nº 718 e nº 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Nesse mister, confiante no elevado espírito de JUSTIÇA de V. Exa., aguarda-se a concessão da LIMINAR acima pleiteada, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘writ’, fixando o regime ABERTO para inicio do cumprimento da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.053.415/SP.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não foi interposto agravo no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República). Essa excepcionalidade não está configurada na espécie em foco.



    8. A paciente foi condenada pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes termos:



      “Conforme narrado nos autos, a abordagem deu-se em razão de denúncias ligando o veículo ao tráfico de drogas, as suspeitas dos policiais foram confirmadas por ocasião da abordagem apreendendo maconha, cocaína e crack, estes últimos individualizados e prontos para venda, enquanto que o primeiro em porção a granel para posterior individualização. Além disso, verificou-se que se evadiram da abordagem policial e dispensaram parte das substâncias entorpecentes. A expressiva quantia de drogas apreendidas não permite qualquer alegação que as drogas se destinavam ao consumo pessoal. Também a alegação da ré não é verossímil diante do conjunto probatório. 



    Frise-se que o adolescente em momento algum disse que a droga lhe pertencia, e mesmo que assim dissesse com intuito de assumir a responsabilidade integral isentando a ré de responsabilidade, tal fala, por si só, não isentaria a ré da responsabilidade criminal, pois o conjunto probatório formado em seu desfavor é robusto. 



    Imperioso consignar que a ré em seu interrogatório mencionou que na época dos fatos apenas realizava ‘bicos’ em lojas de roupas, entretanto, custeava o valor diário de locação de automóvel no importe R$ 79,00 ao dia, que gera uma despesa mensal aproximada de R$ 2.370,00. 



    Também, os elementos trazidos aos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas não é um fato isolado na vida da ré. Primeiramente, a grande quantidade de entorpecente, a apreensão de petrechos em grande quantidade, a locação de veículo, o transporte intermunicipal de drogas, a informação de apreensão prévia com drogas na semana anterior e as informações de que a família tem grande envolvimento com o tráfico de drogas, demonstram que as denúncias envolvendo o veículo com o tráfico de drogas apresentadas aos policiais eram verdadeiras. 



    A informação trazida pelas testemunhas de acusação que na residência em Boituva que a ré passou foi apreendida expressiva quantidade de entorpecente no mesmo dia de sua apreensão demonstra que o fato não pode ser analisado de forma isolada, mas dentro de um contexto estruturado e hierarquizado, com o fim da prática do crime de tráfico de drogas intermunicipal” (fl. 4, e-doc. 4).



    9. Ao dar parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.053.415/SP, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Ora, se inquéritos e/ou ações penais em curso não são fundamentos para impedir a aplicação da referida minorante, muito menos a presunção de que a recorrente se dedica às atividades criminosas sem a menção a elementos que não a própria traficância em si. 



    E, na hipótese, tendo sido a pena-base exasperada pelas instâncias ordinárias com fundamento na natureza e quantidade de drogas apreendida, de rigor se faz a aplicação da minorante em seu grau máximo, sob pena de bis in idem. Afinal, segundo a jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. 



    Passo, assim, ao cálculo da nova pena, mantidos os demais parâmetros dosimétricos adotados pelas instâncias ordinárias. 



    Na primeira fase, mantenho a basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão. 



    Na segunda etapa, não há o que ser avaliado. 



    Na fase derradeira, mantenho o aumento da pena em 1/6 referente à majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ao passo que faço incidir a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. 



    Do regime inicial 



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).



    Na hipótese, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade de droga apreendidas em poder da recorrente revela-se como circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, imperiosa se faz a manutenção do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto. (...)



    Ademais, rememoro que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, a ‘circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos’ (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017)” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    10. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas. Em recurso especial, foi aplicada a causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena.



    11. Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    A quantidade de droga apreendida (130 porções de cocaína, 1 tijolo de maconha e 3 porções de crack), a tentativa de fuga, o descarte de sacola plástica quando os policiais realizaram a abordagem veicular e o possível tráfico intermunicipal foram considerados, correta e fundamentadamente, indicativos da traficância.



    Ressalte-se, ainda, que os policiais afirmaram que “grande quantidade de droga foi apreendida neste mesmo dia na residência em que Adriana foi buscar, lá na cidade Boituva e ainda que anteriormente a mesma já tinha sido apreendida com o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo conhecida dos meios policiais” (fl. 3, e-doc. 4).



    12. Sobre o regime prisional, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora